Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720015-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FELIPE SILVA FREITAS, TACIANA MARIA MARANHAO GINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ PELIPE SILVA FREITAS (advogado da agravante) e TACIANA MARIA MARANHÃO GINO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL. O juiz, após deferir a gratuidade de justiça à recorrente, determinou recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, sob o fundamento de que “a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado.” (ID 196383489, autos de origem). Em suas razões (ID 59194319), os agravantes sustentam que: 1) “a imposição de recolhimento de custas processuais referentes aos honorários sucumbenciais contraria a disposição legal que assegura à parte beneficiária da gratuidade de justiça a isenção completa das custas processuais.”; 2) a inclusão dos honorários sucumbenciais no valor da causa não encontra amparo legal, uma vez que a pretensão inicial da ação não compreende tais valores. Requer o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos da concessão do efeito suspensivo. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Nesse sentido, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão dos honorários, quanto pode haver o exercício da pretensão diretamente pelo advogado, como mencionado acima. No caso, o credor é beneficiário da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento das custas. A propósito, registre-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que o advogado tem a prerrogativa de requerer o cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça, e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1751678, 07188716520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023.)” - grifou-se. Além disso, o perigo de dano está presente porque foi determinado o recolhimento das custas referente aos honorários advocatícios, sob pena de arquivamento do cumprimento de sentença. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão até a análise de mérito do recurso, bem como para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento de custas sobre os honorários. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator